Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-59.2025.8.11.0009
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000423-59.2025.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CHEFE DO PODER EXECUTIVO - PREFEITO DE COLÍDER (APELANTE), INSTITUTO DE PESQUISAS E GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS - IPGP - CNPJ: 09.540.390/0001-67 (APELANTE), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), RODRIGO LUIZ BENASSI - CPF: 004.433.171-19 (APELANTE), ANA PAULA THOMAZ DE AQUINO FRARE - CPF: 316.714.168-99 (APELADO), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), LIENI LUIZ DA SILVA BRAGA - CPF: 030.570.361-71 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO
. CANDIDATAS CLASSIFICADAS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E TERCEIRIZAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME PRORROGADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para assegurar nomeação imediata de candidatas aprovadas em concurso público para o cargo de Técnico de Enfermagem, sob o fundamento de que houve contratação temporária e terceirização para o exercício de atividades inerentes ao cargo
.

II. Questão em discussão
:

2.
A questão em discussão consiste em saber se as candidatas aprovadas dentro do número de vagas possuem direito líquido e certo à nomeação, antes do término do prazo de validade do concurso, em razão da alegada contratação temporária e terceirização para o desempenho das atribuições do cargo
.

III. Razões de decidir
:

3.
A aprovação dentro do número de vagas, enquanto não expirado o prazo de validade do concurso, não assegura, por si só, nomeação imediata, permanecendo a convocação sujeita à análise de conveniência e oportunidade da Administração Pública, conforme orientação jurisprudencial adotada no voto
.

4.
A prorrogação da validade do certame até 2027 afasta, no momento, a configuração de direito líquido e certo à nomeação imediata.

5. A existência de contratações temporárias ou terceirizadas, isoladamente, não demonstra preterição arbitrária ou ilegal, pois pode decorrer de necessidade excepcional e transitória, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “
1.
A aprovação em concurso público, ainda que dentro do número de vagas, não assegura nomeação imediata enquanto vigente o prazo de validade do certame. 2. A mera existência de contratações temporárias ou terceirizadas não configura, por si só, direito líquido e certo à nomeação, quando não evidenciada substituição arbitrária de candidatos aprovados. 3. Prorrogada a validade do concurso, subsiste a discricionariedade administrativa quanto ao momento da nomeação, observadas as necessidades do serviço e a disponibilidade orçamentária
.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 37, IX; Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 5o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no RMS 62.111/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.05.2020; STJ,
AgInt
no RMS 61.912/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 12.03.2020; STJ, RMS 61.240/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.10.2019; STJ, RMS 52.435/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.10.2017; STJ,
AgInt
no RMS 61.560/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.12.2019; STJ,
AgInt
no RMS 63.207/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21.09.2020; TJMT, N.U 1021152-70.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 06.02.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto p
elo
MUNICÍPIO DE COLÍDER (MT)

contra a sentença
(Id. 339823872)
proferida pelo Juízo da 1a Vara de Colíder (MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
1000423-59.2025.8.11.0009
, impetrado
por

ANA PAULA THOMAZ DE AQUINO FRARE
e por
LIENI LUIZ DA SILVA BRAGA
,
concedeu
a segurança vindicada.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a sentença reconheceu indevidamente direito líquido e certo das impetrantes à nomeação, sem que houvesse prova pré-constituída suficiente a demonstrar a alegada preterição.

Sustenta que a controvérsia demanda dilação probatória, o que afasta a adequação da via mandamental.

Argumenta, ainda, que não restou comprovada a existência de vagas disponíveis para provimento imediato, tampouco que os vínculos administrativos mantidos pelo ente público possuíam natureza permanente ou correspondiam exatamente às atribuições do cargo efetivo.

Ressalta que o concurso público
encontra-se
dentro do prazo de validade, sendo legítima a realização de nomeações de forma gradual, conforme critérios de conveniência e oportunidade, disponibilidade orçamentária e necessidade do serviço público.

Sustenta, por fim, que já houve convocação de candidatas aprovadas, inexistindo omissão arbitrária da Administração, bem como que eventual determinação judicial de nomeação implicaria indevida ingerência no âmbito da discricionariedade administrativa.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Contrarrazões apresentadas, pela
manutenção
da decisão
(Id. 339823879)
.

Parecer do órgão ministerial pelo não provimento do apelo
(Id. 351632369)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER (MT)
contra sentença (Id. 339823872) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Colíder (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000423-59.2025.8.11.0009, impetrado por
ANA PAULA THOMAZ DE AQUINO FRARE
e por
LIENI LUIZ DA SILVA BRAGA
, concedeu a segurança vindicada.

A questão central consiste em verificar se as impetrantes, na condição de candidatas classificadas dentro do número de vagas, possuem direito líquido e
certo à nomeação imediata, considerando a alegada existência de contratações temporárias de terceirizados para exercerem atividades inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem.

Pois bem.

No caso, embora as impetrantes sustentem a existência de contratações temporárias de terceirizados para o exercício das funções do cargo de Técnico de Enfermagem, tal circunstância, por si só, não configura, de imediato, direito subjetivo à nomeação, ainda que classificadas dentro do
número
de vagas.

Isso porque, consoante se extrai do
entendimento
do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a temática,“
enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público
, o candidato aprovado,
ainda que dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação
, dependente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública
”.(Precedentes: STJ,
AgInt
no RMS 62.111/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
4/5/2020; STJ,
AgInt
no RMS 61.912/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
12/3/2020; STJ,RMS 61.240/RN, Rel. Min.
Hermana
Benjamin, Segunda Turma,
DJe
11/10/2019; STJ,RMS 52.435/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
17/10/2017; STJ,
AgInt
no RMS 61.560/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
12/12/2019; STJ,
AgInt
no RMS n. 63.207/MG, Rel. Min.Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020,
DJe
de 23/9/2020).

Dessa forma, tendo em vista a prorrogação do prazo de validade do certame por mais 2 (dois) anos, estendendo-se até 2027, não se verifica a existência de direito líquido e certo à nomeação imediata.

Ademais, a mera existência de contratos temporários não configura, necessariamente, preterição arbitrária ou ilegal, podendo destinar-se ao atendimento de situações excepcionais e transitórias, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, já decidiu a c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal. A saber: TJ-MT, N.U 1021152-70.2024.8.11.0000, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 6.2.2025, publicado no DJE em 17.2.2025.

Com efeito, a nomeação de candidatos insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, que possui a prerrogativa de avaliar o momento mais oportuno e conveniente, considerando as necessidades do serviço e a disponibilidade orçamentária e financeira.

Portanto, inexiste, ao menos neste momento, direito líquido e certo a ser amparado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença, a fim de DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do art. art. 6°, § 5°, da Lei n. 12.016/2009.

Deixo de arbitrar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026